Tribunal: STF
Processo: ARE 1576393
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA. ALCANCE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. LEI N. 11.340/2006, ART. 40-A. NORMA PROCESSUAL PENAL. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. A parte agravante questiona a aplicação retroativa do art. 40-A da Lei n. 11.340/2006, introduzido pela Lei n. 14.550/2023, para fins de fixação da competência do Juizado de Violência Doméstica.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é adequado o recurso extraordinário quando a análise da controvérsia pressupõe prévia interpretação da legislação infraconstitucional e revolvimento de matéria fático-probatória; e (ii) se a norma prevista no art. 40-A da Lei n. 11.340/2006 se submete ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 

    5. O revolvimento de matéria fático-probatória encontra óbice na Súmula 279/STF.

    6. A lei processual penal é regida pela regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do CPP, não se aplicando ao art. 40-A da Lei n. 11.340/2006 o princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica.

    IV. DISPOSITIVO 

    7. Agravo interno desprovido.